Tribunal: TJBA
Processo: 8039773-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8039773-27.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA Advogado(s): DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO AGRAVADO: WELLINGTON PEREIRA DAS NEVES Advogado(s):KERRY ANNE ESTEVES FARIAS ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFEITO OCULTO EM VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE FABRICANTE E CONCESSIONÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ATIVIDADE PROFISSIONAL COMPROMETIDA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência para determinar o reparo imediato, sem custos, de veículo adquirido por taxista, que apresentou defeito oculto na correia dentada banhada a óleo, durante o prazo de garantia contratual e após manutenções realizadas em rede autorizada. O pedido principal na ação de origem é a reparação integral do bem ou sua substituição, com fundamento em vício oculto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência pleiteada; (ii) estabelecer a responsabilidade solidária entre fabricante e concessionária por vício oculto em veículo dentro do prazo de garantia. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. A existência de defeito oculto no motor, surgido dentro do período de garantia e após manutenções em rede autorizada, indica verossimilhança das alegações do consumidor. O perigo de dano resta caracterizado pela paralisação da atividade profissional do agravado, taxista, cuja renda depende diretamente do veículo. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo responsabilidade objetiva e solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento (art. 18 do CDC). Diante da hipossuficiência técnica do consumidor, é cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. A irreversibilidade da medida liminar não impede sua concessão, conforme §3º do art. 300 do CPC, especialmente em casos de urgência vinculados à subsistência do consumidor. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso improvido. Tese de julgamento: É cabível a concessão de tutela de urgência em ação consumerista quando demonstrados vício oculto no produto, risco à subsistência do consumidor e verossimilhança das alegações. A responsabilidade pelo vício do produto é solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos do art. 18 do CDC. A hipossuficiência técnica do consumidor justifica a inversão do ônus da prova, especialmente em casos de defeito em bem essencial à sua atividade profissional. A irreversibilidade da medida liminar não constitui óbice à sua concessão quando o perigo de dano restar evidenciado. A multa cominatória diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00, mostra-se razoável e proporcional, sobretudo considerando-se o a urgência do reparo, sem a qual o agravado permanece impedido de exercer sua profissão. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº. 8039773-27.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA e Agravado WELLINGTON PEREIRA DAS NEVES. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.